Tribunal: CARF
Processo: 10830.721502/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721502/2017-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.275 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo que trata das compensações a ele
vinculadas, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.267, de 29 de setembro de
2022, prolatada no julgamento do processo 10830.721321/2017-89, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Walker Araújo e Mariel Orsi
Gameiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de auto de infração, lavrado para exação da multa isolada, prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Contribuinte interessada havia transmitido o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER), relativo ao saldo credor do IPI por ela apurada ao final do 3o trimestre/2014, vinculando a
tal PER – ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento – declarações
eletrônicas de compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721502/2017-13
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721502/2017-13

A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório, que indeferiu o ressarcimento pleiteado
e, consequentemente, não homologou as compensações declaradas.
Diante da não homologação das compensações, foi lavrado o referido auto de
infração objeto do presente processo, para exação da multa isolada em questão, conforme
detalhado no termo de verificação fiscal.
Cientificada do despacho decisório, a Contribuinte, por meio de seus advogados
apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em síntese:
- solicitou a suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto do presente processo,
uma vez que, no processo administrativo no 10830.727608/2016-31, foi apresentada
manifestação de inconformidade em face do despacho decisório;
- requereu o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
despacho decisório naquele processo no 10830.727608/2016-31 "ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "acaso (...) o despacho decisório seja anulado, deferindo os pedidos de
ressarcimento e homologando as compensações realizadas, o auto de infração
impugnado deverá ser julgado improcedente";
- acusou a impossibilidade de aplicação da multa isolada;
- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
A decisão de primeira instância, proferida pela DRJ, mediante acórdão no 09-
72.040, entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, incide a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, recorre o contribuinte através de Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos oriundos da manifestação de inconformidade, além de alegar em síntese:
preliminarmente, a) suspensão da exigibilidade da multa isolada objeto deste processo; ii)
sobrestamento ou da necessidade do julgamento em conjunto com o Processo administrativo no
10830.727608/2016-31; iii) impossibilidade de imposição da multa.
É o relatório.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721502/2017-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside na aplicação de multa isolada aplicada em razão da
não homologação, de crédito tributário oriundo de outro processo
administrativo, que possui Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte ainda pendente de julgamento.
Na verdade, trata-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente
relacionados em prejudicialidade, porque há um auto de infração lavrado
em razão de divergência na classificação tarifária de produtos vendidos
pela pessoa jurídica – Processo Administrativo no 10830.727052/2016-
83, interligado a três pedidos de ressarcimento e compensação
consubstanciados
nos
Processos
Administrativos
no
10830-
727.578/2016-63, 10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma
multa por compensação não homologada, constante aos seguintes
Processos Administrativos, respectivamente: 10830.721321/2017-89,
10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Tais multas isoladas correspondem a 50% sobre os valores dos
perdcomps, e possuem amparo legal nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Considerando respectiva relação de prejudicialidade no presente
julgamento, sem que tenha sido analisado o processo que contém o
crédito de origem da aplicabilidade da multa supramencionada, proponho
sobrestamento do feito, até a definitividade do Processo Administrativo
no 10830-727.578/2016-63.
Posteriormente, que os autos retornem a essa relatora para
prosseguimento do rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.275 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721502/2017-13

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento no CARF até a definitividade do processo que trata das compensações a ele
vinculadas.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 468
DF CARF MF
Original